Tribunal: TJMT
Processo: 1018140-82.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018140-82.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DIOGLAS THALYSNA SANDRO DO NASCIMENTO - CPF: 054.622.771-64 (ADVOGADO), ORLANDO DE SOUZA CAETANO - CPF: 031.908.391-82 (PACIENTE), JUIZO DA VARA UNICA DE SAPEZAL (IMPETRADO), DIOGLAS THALYSNA SANDRO DO NASCIMENTO - CPF: 054.622.771-64 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ISMAEL LOPES BARBOSA (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SAPEZAL (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS

– PRISÃO PREVENTIVA – EXCESSO DE PRAZO – PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA – DECISÃO CONSTRITIVA FUNDAMENTADA - TEMPO DE SEGREGAÇÃO [CINCO MESES] – CONSTRANGIMENTO ILEGAL - EXCESSO DE PRAZO - JULGADOS DO STF E TJMT - ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE PARA SUBSTITUIR A PRISÃO PREVENTIVA POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES.

“A dilação de prazo, quando não derivada de qualquer fato procrastinatório atribuível à Defesa, traduz situação anômala que compromete a efetividade do processo e o
“direito básico

que assiste a qualquer pessoa: o direito à resolução do litígio, sem dilações indevidas
(CF, art. 5o, LXXVIII)”
(STF, HC no 85.237-8/DF).

“Conquanto os prazos processuais não devam ser computados de forma aritmética, uma vez que não são peremptórios, é necessário aduzir que a inexistência de motivo relevante para justificar a morosidade processual acaba por caracterizar malfazejo excesso de prazo da prisão cautelar. Não se afigura razoável que o réu permaneça preventivamente encarcerado por mais 6 meses aguardando a expedição de carta precatória para sua citação, mormente se nem ele nem sua defesa técnica deram causa à demora.”
(TJMT, HC 1008345-

91.2019.8.11.0000)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1018140-82.2023.8.11.0000 - COMARCA DE
SAPEZAL

IMPETRANTE(S):

DR. DIOGLAS THALYSNÃ SANDRO DO NASCIMENTO

PACIENTE(S):

ORLANDO DE SOUZA CAETANO

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de ORLANDO DE SOUZA CAETANO contra ato omissivo do Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal, nos autos de ação penal (PJe no 1005123-71.2022.8.11.0013), por não ter encerrado a instrução processual pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas - art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006 – (fls. 19/20 – ID 177862693).

O impetrante sustenta que
“o paciente está preso preventivamente a 4 meses e 27 dias, sem que tenha qualquer movimentação processual, status atual do processo: arquivado provisoriamente, evidenciando o excesso de prazo prisional e sua ilegalidade”
(impetração em 58.2023).

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade ao paciente (ID 177862687), com documentos (ID’s 156936168/1569636683).

O pedido liminar foi deferido parcialmente para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares alternativas (ID 178174686).

O Juízo singular prestou informações (ID 178367181).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela concessão da ordem, em parecer assim sintetizado:

““HABEAS CORPUS - TRÁFICO [ART. 33 DA LEI No 11.343/2006] - DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - 1. SUSTENTADA CARÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DO DECISUM E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DO CÁRCERE CAUTELAR, PREVISTOS NOS ARTS. 312 E 313, AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – 2. ALMEJADA RESTITUIÇÃO DO STATUS LIBERTATIS, SOB O ARGUMENTO DE QUE CARACTERIZADO O CONSTRANGIMENTO ILEGAL DECORRENTE DE EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA - PERDA DO OBJETO – LIMINAR DEFERIDA – CONSTRANGIMENTO CONSTATADO APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO - PELO CONCECÃO DA ORDEM”
(Élio Américo, procurador de Justiça – ID 180150173).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em decisão liminar, a prisão preventiva do paciente foi substituída por medidas cautelares alternativas nos seguintes termos:

“A decisão constritiva está fundamentada na aplicação da lei penal, extraída da suposta fuga do paciente do distrito da culpa.

Não obstante, o paciente está preso há 5 (cinco) meses e a ação penal não foi impulsionada desde o cumprimento do mandado de prisão.

Frise-se que a persecução penal envolve tráfico de pequena quantidade de droga [1,9g – um grama e nove decigramas – de pasta-base de cocaína], ocorrido no ano de 2018, e a Defesa apresentou comprovante de endereço atualizado [avenida 30, no 566, quadra 153, bairro Pedra 90, Cuiabá MT].

A dilação de prazo, quando não derivada de qualquer fato procrastinatório atribuível à Defesa, traduz situação anômala que compromete a efetividade do processo e o
“direito básico

que assiste a qualquer pessoa: o direito à resolução do litígio, sem dilações indevidas
(CF, art. 5o, LXXVIII)” (STF, HC no 85.237-8/DF - Relator: Min. Celso de Mello - 29.4.2005).

Em situação semelhante, este e. Tribunal assim decidiu:

“Conquanto os prazos processuais não devam ser computados de forma aritmética, uma vez que não são peremptórios, é necessário aduzir que a inexistência de motivo relevante para justificar a morosidade processual acaba por caracterizar malfazejo excesso de prazo da prisão cautelar. Não se afigura razoável que o réu permaneça preventivamente encarcerado por mais 6 meses aguardando a expedição de carta precatória para sua citação, mormente se nem ele nem sua defesa técnica deram causa à demora.”
(HC 1008345-

91.2019.8.11.0000 – Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal – 1o.8.2019)

Assim sendo, identifica-se hipótese de constrangimento ilegal por excesso de prazo.

Por outro lado, o envolvimento reiterado do paciente em crimes patrimoniais (fls. 13/14) recomenda a imposição de medidas cautelares alternativas para garantia da ordem pública (STJ, HC no 468446/PR - Relator: Min. Sebastião Reis Junior - 25.9.2019; TJMT, HC no 0009669- 41.2016.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal – 10.3.2016).”
(ID 178174686)

Inalterado o quadro jurídico-processual, impõe-se converter a decisão liminar em provimento definitivo.

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA PARCIALMENTE
a ordem

para substituir a prisão preventiva do paciente por medidas cautelares alternativas:
“1) comparecimento a todos os atos processuais; 2) proibições de se aproximar ou manter contato com testemunhas; 3) comunicar à autoridade judiciária eventual mudança de endereço (CPP, art. 319, I e III).”

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/09/2023